Tribunal: TJBA
Processo: 0006228-13.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006228-13.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Plastkent Indústria de Plásticos Ltda

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: Deb Maq do Brasil Ltda

Advogado(s)
:
DOUGLAS LUIS DE GODOI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROVIMENTO CGJ Nº 04.2013. CONTRARIEDADE AO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 921 E 924 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que
,
nos autos de execução de título judicial,
extinguiu o processo com base no Provimento CGJ nº 04.2013, determinando a expedição de certidão de crédito em favor do exequente, sob o fundamento de paralisação do feito por ausência de manifestação útil do credor e inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a validade da extinção da execução em virtude de inércia do exequente e impossibilidade momentânea de localização de bens, à luz das disposições do Código de Processo Civil e da disciplina estabelecida no Provimento CGJ nº 04.2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 924 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de extinção da execução, não contemplando a situação de expedição de certidão de crédito ou a simples paralisação do processo por ausência de bens penhoráveis.
4. O art. 921 do CPC prevê que, não sendo localizado o executado ou bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução pelo prazo de um ano, com suspensão do prazo prescricional, determinando-se ao final o arquivamento provisório, somente sendo possível a extinção caso configurada a prescrição intercorrente.
5. A sentença recorrida, ao extinguir de forma imediata a execução com base em ato normativo infralegal, contrariou a disciplina legal estabelecida no CPC, antecipando a extinção do processo sem a observância da ordem procedimental prevista nos arts. 921 e 924 do CPC.
6. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais tem reafirmado que a execução somente pode ser extinta nas hipóteses do art. 924 do CPC, devendo, nos casos de impossibilidade temporária de satisfação do crédito, ser suspensa e arquivada, até que se configure a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO.
7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que prossiga regularmente a execução, observados os arts. 921 e 924 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 921 e 924 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0500248-70.2016.8.05.0150, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 18/05/2022. TJ-RJ, Apelação nº 0000429-66.1991.8.19.0037, Rel. Des. Helda Lima Meireles, pub. 15/03/2022. TJ-SP, AC nº 0001182-63.2010.8.26.0198, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, pub. 19/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006228-13.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante Plastkent Indústria de Plásticos Ltda e como apelada Deb Maq do Brasil Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 5 de Julho de 2021.